Tribunal: TJPA
Processo: 0068588-34.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0068588-34.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: LEONARDO ROGERDSON DA SILVA (Defensoria Pública)
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 23 DESTE TRIBUNAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado pelo teor da acusação e pela prova produzida. Precedentes do STF, STJ e TJPA.
2. Mesmo após algumas considerações e reparos na análise das circunstâncias judiciais, o quantum de pena fixado pelo juízo se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, incidindo ao caso a súmula 23 do TJPA, razão por que não merece reforma a pena imposta.
3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO REGIMENTAL, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública, em favor de
LEONARDO ROGERDSON DA SILVA
, irresignado com a decisão monocrática de fls. 139/143, proferida por este Relator, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Consta dos autos da ação penal que:
¿(...) no dia 20 de novembro de 2015, por volta das 14:00hs, em via pública da Av. Presidente Vargas, nesta Capital, o denunciado assaltou a vítima S.C.D.S.G., subtraindo-lhe, mediante violência, um cordão e um pingente, ambos de ouro.
No dia do ocorrido, a vítima caminhava pelo referido local quando, na calçada da Loja C&A, foi abordada pelo acusado, que seguiu em sua frente, interceptando-a e puxando violentamente o cordão que estava em seu pescoço, empreendendo fuga em seguida.
A vítima saiu em perseguição ao denunciado até o momento em que avistou policiais militares e os acionou, apontando o local para onde o assaltante havia se evadido, e descreveu suas características físicas.
Após algumas diligências, os policiais conseguiram capturar o denunciado, que já estava no interior de um coletivo, tentando fugir do local dos fatos, e já havia, inclusive, trocado de roupa. Os agentes encontraram com ele uma sacola com as roupas que usara no momento da abordagem criminosa, bem como o objeto subtraído da vítima, que tirou de dentro de sua boca.
A vítima, que acompanhou tudo de perto, reconheceu o denunciado como autor do crime e reconheceu, inclusive, as roupas que estavam na sacola, com as quais o ora réu estava vestido no momento da ação criminosa. Ela recuperou o bem subtraído. (...).¿

O agravante foi denunciado pelo delito do art. 157, caput, do CP e, após regular instrução, o juízo julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o indigitado pelo crime de furto simples, à pena de 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, em sentença datada de 09/03/2016 (fls. 100/109).

A despeito da afirmação do réu de que não desejava recorrer (fl. 116), a defesa interpôs o presente apelo (fl. 117) pleiteando, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base (fls. 120/125).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso (fls. 126/130).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 137/138).

Em 20/08/2019, proferi decisão monocrática negando provimento ao recurso, por incidir a súmula n.º 23 deste Sodalício, conforme autoriza o RITJPA.

Inconformada, a defesa interpôs o presente agravo, onde argumenta que a decisão deve ser reformada, pois fere o princípio da
non reformatio in pejus
, na medida em que considerou desfavorável circunstância judicial que havia sido julgada neutra pelo magistrado
a quo,
devendo dar provimento ao recurso interposto em favor do agravante, que merece ver sua pena reduzida.

É o relatório.

Passo ao voto.

De saída, cumpre-me dizer que, ao reajustar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e considerar o vetor da culpabilidade desfavorável ao agravante, não incorri em
reformatio in pejus
, de vez que a reprimenda corporal se manteve inalterada.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, do STJ e deste Sodalício, respectivamente, vejamos:
¿(...) este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que ¿não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes¿ (HC n. 113.512/MT, minha relatoria, DJe de 17.12/.2013). O efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado pelo teor da acusação e pela prova produzida. (...)¿ (STF, HC 171911/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Julg. 05/08/2019)
¿(...) Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, não ocorre reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do acusado. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 474615 / DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/02/2020)
¿(...) O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 500808 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/12/2019)
¿(...) Ressalto, neste ponto, que não configura a chamada reformatio in pejus, a decisão do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto, sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante (v.g. STJ - AgRg no AREsp: 487720 ES 2014/0060315-2, Relator: Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 18/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2014). (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Ac. N.º 205.538, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Pub. 24/06/2019)

No mais, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser mantida, de vez que proferida nos seguintes termos:

¿(...)

Para melhor análise do alegado, transcrevo a dosimetria operada pelo juízo:
¿(...) a culpabilidade normal à espécie; a censurabilidade de seu comportamento; registrar vastos antecedentes criminais (fls. 92/94); não ser primário; sua conduta social (este conceito tem amplo alcance, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade, com indicativos de desvios); a personalidade (poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la); os motivos de obtenção de fácil lucro que o levaram a praticar o crime; as circunstâncias desfavoráveis e as consequências (as consequências de um crime dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito e possuem caráter genérico, objetivos e subjetivos, não elencados em dispositivo específico), e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, hei por bem
fixar a pena-base para o delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 20 (vinte) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.
Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ``d¿¿, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão.
Não se fazem presentes circunstâncias agravantes.
Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, torno como final, concreta e definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão, determinando o cumprimento de sua pena em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea c e § 2º, alínea c do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 20 (vinte) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro (...)¿

Como se vê, ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante,
o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis seus antecedentes, sua conduta social, os motivos, circunstâncias e consequências
do delito para fixar sua pena-base em 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, portanto, exatamente no patamar médio de pena previsto em Lei.

Entendo que a referida análise merece algumas considerações e reparos, os quais, porém, já adianto, não irão interferir no
quantum
final da reprimenda corporal.

Ocorre que os vetores dos
motivos
e
consequências
do crime não apresentam fundamentação idônea e não encontram nos autos qualquer elemento capaz de induzir à sua reprovação.

Por outro lado, entendo que o vetor da
culpabilidade
deve ser valorado em desfavor ao réu, de vez que agiu consciente da ilicitude do delito, confessou que estava foragido do Sistema Penal e alegou ter assaltado por estar com dificuldades financeiras, tendo escolhido viver ilicitamente ao invés de se ajustar, demonstrando culpabilidade censurável.

Dada a vasta lista de antecedentes criminais do réu, inclusive com condenação transitada em julgado (fls. 92/94), entendo acertada a decisão do juízo em julgar desfavoráveis os vetores dos
antecedentes
e da
conduta social
do réu.

Por fim, as
circunstâncias
do delito não lhe são favoráveis pois o delito foi praticado por arrebatamento, o qual não foi considerado pelo juízo para classificar o delito como roubo, porém, sem dúvida, agrava a conduta ilícita praticada.

No mais, verifica-se a análise escorreita de toda dosimetria operada pelo juízo, não havendo nenhum reparo a se fazer.

Apresentam-se, portanto, desfavoráveis ao réu, os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do delito,
os quais são suficientes e aptos a embasar o
quantum
de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

É cediço que
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(súmula n.º 23 deste TJ).

(...)¿

Nesse viés, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e nego provimento ao agravo.

É o voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator